Tribunal: TJDFT
Processo: 0008041-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008041-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes MARIO ALVES BEZERRA, MARIO FELICIANO SOUZA FILHO, MARISA JESUS DE FREITAS, MARISTELA CALICCI DE MELO AGUIAR, MARISTELA QUEIROZ SANTOS e MARIZETE RODRIGUES DA ABADIA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação ao retromencionado requerente em decisão constante do ID 9574158; b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução, os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 9573987 e c) a apreciação do pedido de ID 9573856, para fixar os honorários da presente execução. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 27964683). No ID: 9574158, o processo foi declarado saneado quanto aos substituídos que prosseguem na execução. No ID: 16393352, foi revogada a suspensão do processo (Tema 810/STF). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 9574009. Os honorários contratuais majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) no ID: 9573987. Os EE n. 0001987-27.2008.8.07.000 transitaram em julgado, conforme certidão de ID: 25750181 daqueles autos. A cópia do acórdão proferido nos mencionados embargos foi juntada no ID: 9573866. Notadamente quanto ao ineditismo da demanda, verificou-se a existência dos seguintes precatórios: (i) MÁRIO FELICIANO SOUZA FILHO – PCT PJE 0704102-57.2020.8.07.000 e (ii) MARISA JESUS DE FREITAS – PCT PJE 0010022-24.2018.8.07.000. Desse modo, cumpre ao SINDIRETA comprovar a (in)ocorrência de litispendência/coisa julgada quanto aos citados beneficiários. Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME n. 0001987-27.2008.8.07.000), decorrente da concordância do embargado com os cálculos apresentados pelo embargante, tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Ao fim, intime-se o SINDIRETA para esclarecer sobre a possível ocorrência de coisa julgada / litispendência em relação ao PCT n. 0704102-57.2020.8.07.000 (MÁRIO FELICIANO SOUZA FILHO) e ao PCT n. 0010022-24.2018.8.07.000 (MARISA JESUS DE FREITAS). Brasília, 11 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador